Tribunal: CARF
Processo: 10480.722475/2016-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 29/01/2016
SIMPLES NACIONAL. SOLICITAÇÃO DE OPÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO PARA COM A FAZENDA NACIONAL. INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA.
A relação entre o contribuinte e a Fazenda Nacional deve ser regida, dentre outros princípios, pela confiança. Não se pode admitir que o recolhimento a menor de um débito, motivado por erro na informação prestada pela própria Receita Federal do Brasil, seja o fundamento para o indeferimento da opção pelo Simples Nacional.
Sendo comprovado, nos autos, que o contribuinte confiou na informação prestada pela Receita Federal do Brasil, recolhendo o saldo devedor por esta informado, não há que se falar na existência de débito capaz de provocar o indeferimento da opção feita pelo contribuinte.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.722475/2016-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.619 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
ALVO SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 29/01/2016
SIMPLES NACIONAL. SOLICITAÇÃO DE OPÇÃO. EXISTÊNCIA DE
DÉBITO PARA COM A FAZENDA NACIONAL. INDEFERIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA.
A relação entre o contribuinte e a Fazenda Nacional deve ser regida, dentre
outros princípios, pela confiança. Não se pode admitir que o recolhimento a
menor de um débito, motivado por erro na informação prestada pela própria
Receita Federal do Brasil, seja o fundamento para o indeferimento da opção
pelo Simples Nacional.
Sendo comprovado, nos autos, que o contribuinte confiou na informação
prestada pela Receita Federal do Brasil, recolhendo o “saldo devedor” por esta
informado, não há que se falar na existência de débito capaz de provocar o
indeferimento da opção feita pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, vencido o conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo (relator) e André
Severo Chaves (Suplente convocado), que votaram por negar provimento ao recurso. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Relator
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias – Redator designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722475/2016-24
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.619 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722475/2016-24

Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, André Severo Chaves
(Suplente convocado) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 06-57.159,
de 13 de fevereiro de 2017, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Curitiba/PR, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo sujeito passivo (fls. 41/45).
O presente processo se originou de Termo de Indeferimento (fl. 18), por meio do
qual a Recorrente teve indeferida a sua opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional), solicitada em 28/01/2016, por incorrer na situação impeditiva prevista no
art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006 (possuir “débito com o Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa”). O débito apontado no referido documento se relaciona com
multa por atraso na entrega da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ) relativa ao ano-calendário de 2013.
Cientificada do referido ato, a Recorrente apresentou a Impugnação de fl. 2, na
qual sustenta que, no prazo para a opção pelo Simples Nacional, realizou o recolhimento de
todos os débitos tributários que possuía, dentre os quais o apontado no Termo de Indeferimento,
no valor de R$ 200,00. Anexou o comprovante de pagamento e atribuiu o indeferimento a falha
no cruzamento de informações.
A autoridade administrativa manteve o indeferimento, já que a consulta aos
sistemas informatizados revelou que a Recorrente procedeu, em 29/01/2016, ao recolhimento
apenas do valor original do débito em questão, restando saldo a pagar no valor de R$ 31,97 (fls.
20/21).
O sujeito passivo apresentou, então, a Manifestação de Inconformidade de fl. 28,
alegando que efetuou o recolhimento no valor de R$ 200,00, pois este era o montante do débito
constante do relatório de situação fiscal extraído do site da Receita Federal do Brasil. Apenas
com o Despacho Decisório, tomou conhecimento de que o valor do débito seria de R$ 231,97.
Sustentou, ainda, que, se tivesse sabido do valor do débito, teria realizado a
quitação. E, diante do valor irrisório da pendência, defendeu o seu direito de quitá-lo e ingressar
no Simples Nacional, de modo a poder continuar a exercer as suas atividades, ante a elevada
carga tributária a que estaria sujeito fora do referido Regime.
A decisão de primeira instância apontou a exigência legal de que os débitos
fossem regularizados no prazo para a solicitação da opção pelo Simples Nacional e o fato de que
a Recorrente realizou recolhimento em 29/01/2016 de débito vencido em 16/06/2014, o qual
estava sujeito aos acréscimos previstos na legislação. Manteve, pois o indeferimento.
A referida decisão recebeu a seguinte ementa:
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.619 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722475/2016-24

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITO. NÃO REGULARIZAÇÃO EM
TEMPO HÁBIL.
Considerando que constitui óbice ao ingresso no Simples Nacional a
existência de débito não regularizado dentro do prazo previsto pela
legislação de regência, deve ser mantido o indeferimento da opção pelo por
esse regime tributário favorecido e unificado quando comprovado que o
sujeito passivo, em 31/01/2016, encontrava-se em débito com a Fazenda
Pública Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa.
Após a ciência, a Recorrente apresentou o Recurso Voluntário de fls. 50/53, em
que reitera o já alegado, acrescentando a menção a suposta violação à garantia constitucional de
proteção do ato jurídico perfeito, e à inexigência de acréscimos legais incidentes sobre multas.
É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
I. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 10 de
março de 2017 (fl. 47), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 27 de março daquele ano
(fl. 50), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972.
O Recurso é assinado pela representante legal da pessoa jurídica.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso V, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
II. DO INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL
A questão em discussão nos autos está, inicialmente, relacionada ao art. 17, inciso
V, da Lei Complementar no 123, de 2006 (na redação vigente à época da solicitação de opção
apresentada pela Recorrente):
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.619 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722475/2016-24

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Fora de dúvidas, portanto, e nem a Recorrente contesta, que a existência de débito
perante a Fazenda Pública Federal constituiu hipótese de vedação à opção pelo Simples
Nacional.
A controvérsia diz respeito ao fato de que a Recorrente, antes de solicitar a
referida opção, tomou conhecimento da existência de débito para com a Receita Federal relativo
a multa por atraso na entrega da DIPJ relativa ao ano-calendário de 2013, conforme extrato por
ela exibido em seu Recurso Voluntário:

Do referido excerto, verifica-se que o débito possuía valor original de R$ 200,00,
e vencimento em 16/06/2014, de modo que, à data da solicitação de opção apresentada pela
Recorrente, 29/01/2016, estava sujeito à incidência de juros de mora, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e 1% correspondente ao mês
do pagamento, conforme previsto no art. 84 da Lei no 8.981, de 1995, c/c o art. 13, da Lei no
9.065, de 1995:
Art. 84. Os tributos e contribuições sociais arrecadados pela Secretaria da Receita
Federal, cujos fatos geradores vierem a ocorrer a partir de 1o de janeiro de 1995, não
pagos nos prazos previstos na legislação tributária serão acrescidos de:
I - juros de mora, equivalentes à taxa média mensal de captação do Tesouro
Nacional relativa à Dívida Mobiliária Federal Interna;
(...)
§ 1o Os juros de mora incidirão a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do
vencimento, e a multa de mora, a partir do primeiro dia após o vencimento do débito.
§ 2o O percentual dos juros de mora relativo ao mês em que o pagamento estiver
sendo efetuado será de 1%.
(...)
§ 8o O disposto neste artigo aplica-se aos demais créditos da Fazenda
Nacional, cuja inscrição e cobrança como Dívida Ativa da União seja de
competência da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. (Incluído pela Lei no
10.522, de 2002)
Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do parágrafo
único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a redação dada pelo art.
6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90 da Lei no 8.981, de 1995,
o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2, da Lei no 8.981, de 1995,
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.619 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722475/2016-24

serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente. (Destacou-se)
O Termo de Indeferimento de fl. 18, ademais, destaca que os débitos foram ali
listados pelo valor original.
A Recorrente, contudo, efetuou o recolhimento, apenas, do valor de R$ 200,00, de
modo que, conforme comprovado à fl. 19, apenas o montante de R$ 168,03 do débito original foi
extinto, restando o valor original de R$ 31,97.
Neste sentido, é, igualmente, fora de dúvidas que a Recorrente, à data da
solicitação da opção, possuía débito para com a Fazenda Nacional, de modo que não podia optar
pelo Simples Nacional, e correto o Termo de Indeferimento de fl. 18.
Diferentemente do alegado pela Recorrente, inexiste qualquer violação a ato
jurídico perfeito. Foi efetuada uma solicitação de opção pelo Simples Nacional, que foi
indeferida, em estrito cumprimento ao estipulado na legislação.
Por outro lado, embora seja verídica a alegação da Recorrente de que o dispositivo
apontado no Acórdão recorrido (art. 61 da Lei no 9.430, de 1996) não é aplicável ao caso (por
tratar de “débitos decorrentes de tributos e contribuições administrados” pela Receita Federal),
tal equívoco do julgador de primeira instância não torna indevidos os juros de mora ou
improcedente o indeferimento de sua opção. Como exposto acima, a incidência de juros de mora
sobre a multa por atraso na entrega de declarações encontra previsão legal no art. 84, §8o, da Lei
no 8.981, de 1995, aplicável a todos os “créditos da Fazenda Nacional, cuja inscrição e cobrança
como Dívida Ativa da União seja de competência da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional”.
III. CONCLUSÃO
Isto posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
Voto Vencedor
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias – Redator designado
Em julgamento realizado, em que pese a dificuldade de se divergir dos muito bem
fundamentados votos do ilustre relator, Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, o
colegiado entendeu por bem, por maioria, em dar provimento ao Recurso Voluntário do
contribuinte, cabendo a mim elaborar o voto vencedor. É o que passo a fazer.
Como se verifica do relato alhures e das razões de decidir do conselheiro relator,
ao fazer a opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), o Recorrente
teve sua solicitação indeferida, por existir um débito em aberto, cuja exigibilidade não estava
suspensa.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.619 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722475/2016-24

O debito em questão seria uma multa aplicada por atraso na entrega da DIPJ (ano-
calendário de 2013), ou melhor, parte desta multa, na medida em que o contribuinte a recolheu,
mas sem acrescentar os encargos legais supostamente devidos.
É que, ao consultar previamente as suas pendências, o Recorrente foi induzido a
erro pela própria Receita Federal do Brasil e, por isso, recolheu o débito que, teoricamente,
motivou o indeferimento da sua opção pelo Simples Nacional, sem incluir aqueles encargos.
Explica-se.
Nos termos colacionados no voto do relator, em extrato de débitos emitido pela
própria Receita Federal do Brasil em 26/01/2016, ou seja, antes de que fosse efetuada a opção
pelo Simples Nacional, a Recorrente verificou que tinha um débito no “valor original” de
R$200,00, sendo que, naquele extrato, constava este mesmo valor – R$200,00 – como sendo o
“saldo devedor” na data da consulta.
De posse desta informação, que, reitere-se, foi prestada pela própria RFB, o
Recorrente prontamente quitou o valor de R$200,00 em 29/01/2016, confiando que a informação
prestada pelo órgão da União Federal estava correta.
Entretanto, para sua surpresa, a sua opção ser indeferida, uma vez que entendeu-se
que, como não foram recolhidos os encargos legais, foi considerado como recolhido apenas o
montante de R$ 168,03 do débito original, restando o valor original de R$ 31,97. Ou seja, ainda
haveria um impedimento para o deferimento da opção.
E foi justamente neste ponto que o colegiado, em sua maioria, divergiu do d.
relator, uma vez que este entendeu que “a incidência de juros de mora sobre a multa por atraso
na entrega de declarações encontra previsão legal no art. 84, §8o, da Lei no 8.981, de 1995,
aplicável a todos os “créditos da Fazenda Nacional, cuja inscrição e cobrança como Dívida
Ativa da União seja de competência da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional””.
Não se tem dúvidas com relação a esta afirmação do relator. É dever do cidadão
conhecer a legislação em vigor, inclusive aquela que determina a incidência de encargos pelo
recolhimento a intempestivo de uma penalidade pecuniária que lhe foi aplicada.
Contudo, a Receita Federal do Brasil, ao indicar, em 26/01/2016, que o “saldo
devedor” era de R$200,00, levou a erro o contribuinte e este não pode ser penalizado, em
especial porque confiou na informação que lhe foi prestada, recolhendo prontamente o valor
indicado pela RFB como sendo o “saldo devedor”.
Neste sentido, não se pode perder de vista, que a relação entre o fisco e o
contribuinte deve ser regida, dentre outros princípios, pelos princípios da boa-fé e da confiança.
A professora Misabel Derzi, com precisão cirúrgica, deixa claro como a boa-fé e a confiança
criam expectativas nas partes e não podem ser frustradas pelo comportamento de uma delas.
Veja-se:
Assim, em toda hipóteses de boa-fé existe confiança a ser protegida. Isso significa que
uma das partes, por meio de seu comportamento objetivo criou confiança em outra, que,
em decorrência da firme crença na duração dessa situação desencadeada pela confiança
criada, foi levada a agir manifestar-se externamente, fundada em suas legítimas
expectativas, que não podem ser frustadas. (DERZI, Misabel Abreu Machado.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.619 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722475/2016-24

Modificações da jurisprudência: proteção da confiança, boa-fé
objetiva e
irretroatividade como limitações constitucionais ao poder judicial de tributar. São Paulo:
Noeses, 2009. pag. 378).
Desta feita, sendo cabalmente demonstrado nos autos que o recolhimento a menor
da multa devida pelo contribuinte foi motivado por um erro na informação prestada pela Receita
Federal do Brasil, não se pode penalizar o Recorrente com o indeferimento da opção pelo
Simples Nacional.
Por todo exposto, VOTA-SE por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
para reformar o acórdão guerreado, reformando-se ainda, por consequência, o ato administrativo
que indeferiu a opção pelo Simples Nacional feita pelo contribuinte.
(assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital